Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738622-40.2020.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: JOSE JESUÍNO DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. HIPOTECA. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. PROVAS. ÔNUS. RÉU. CPC. ART. 373. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. MULTA. ATO ATENTATÓRIO. DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. HON0ORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Incumbe ao réu fazer prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (CPC, art. 373, II). Ausente prova de dívida pendente de pagamento para justificar a manutenção da hipoteca no registro imobiliário, o gravame deve ser baixado. 2. O inadimplemento contratual não é hábil a ensejar reparação por danos morais, pois inexiste mácula à esfera íntima passível de indenização, tratando-se de meros aborrecimentos. 3. Considera-se ato atentatório ao exercício da jurisdição (contempt of court) o descumprimento das decisões jurisdicionais quando há possibilidade de cumpri-las e a prática de atos que embaracem a sua efetivação (CPC, art. 77, IV e §2o). 4. A não apresentação do procedimento administrativo requerido em segunda instância impacta a análise do mérito da demanda, situação que não se confunde com o descumprimento de decisão. 5. “Tratando-se de obrigação de fazer, referente à baixa do gravame incidente sobre o imóvel objeto da demanda, não se pode considerar que o proveito econômico pretendido pela Autora equivale ao valor do bem por ela adquirido, sendo, portanto, inestimável. Os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa do magistrado, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC/15.” Precedente: Acórdão 1302741. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão recorrido negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.499 do Código Civil, porque deveria ter afastado a prescrição decretada, declarando válida a averbação constante na CRI, referente ao contrato da Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária celebrada entre o recorrido e o banco; b) artigos 104, 110, 166, 186 e 884, todos do CCB, pois as partes assumiram deveres e obrigações mútuos, razão pela qual a parte contrária deve pagar as quantias pactuadas, sob pena de ensejar o vedado enriquecimento sem causa; c) artigos 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, porquanto a responsabilidade pela sucumbência em sua integralidade deve ser atribuída ao recorrido, por ter dado causa à instauração da lide, desnecessariamente. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136. Em contrarrazões, o recorrido vindica a imposição de multa por litigância de má-fé e a majoração dos honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas contrariedades aos artigos 104, 110, 166, 186, 884 e 1.499, todos do CCB, 85 e 86, parágrafo único, ambos do CPC, pois o colegiado não realizou nenhuma consideração acerca das teses de prescrição, enriquecimento ilícito e da aplicação do princípio da causalidade. Nessa moldura, está autorizada a conclusão de que os citados preceitos não foram objeto de prequestionamento, principalmente em razão de não terem sido sequer opostos embargos de declaração com este intento. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt nos EDcl no AREsp 1532141/RJ, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 1o/10/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. No tocante aos pedidos de imposição de multa por litigância de má-fé e de majoração dos honorários recursais, embora previstas nos artigos 80 e 85, ambos do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015